Tribunal: TJDFT
Processo: 0718854-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0718854-15.2022.8.07.0016 RECORRENTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: EDER TAVARES BERTUNES DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. AUSENTE A ANUÊNCIA DO CREDOR. CONTRATO NULO. OBJETO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 4° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos autorais e declarou nulo os contratos firmados entre as partes, bem como condenou a empresa ré , ora recorrente, ao pagamento de R$ 3.791,50 ( três mil setecentos e noventa e um reais e cinquenta centavos), desde os respectivos pagamentos das prestações. 2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com ressarcimento, tendo em visa o contrato firmado com a parte ré para prestação de serviços de negociação de dívidas de financiamentos de dois veículos. Narrou o autor que realizou o pagamento para recorrente de R$ 1520,75 ( um mil quinhentos e vinte reais e setenta e cinco centavos) referente às parcelas do financiamento de uma moto, com boletos no valor de R$ 304,15 ( trezentos e quatro reais e quinze centavos), dos meses 12/21 até 04/2022, e , ainda , o montante de R$ 2.270,75 ( dois mil duzentos e setenta reais e setenta e cinco centavos) referente às parcelas do financiamento de um carro, com boletos no valor de R$ 454,15 ( quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quinze centavos) referente aos meses de 12/21 até 04/22. Asseverou que a empresa recorrente não repassou os valores para a instituição financiadora dos bens e que começou a receber ligações de cobrança do banco responsável pelo contrato, inclusive, com ameaça de busca e apreensão dos referidos veículos. Visando evitar a perda dos bens, pontuou o autor que, efetuou o pagamento da dívida junto à instituição financeira e requereu junto à recorrente o cancelamento do contrato com o devido ressarcimento, porém não obteve êxito. 3. Recurso tempestivo e adequado a espécie. Preparo regular (ID 43328035). Contrarrazões apresentadas (ID 43328040). Gratuidade deferida ao autor, ora recorrido, uma vez que representado pela Defensoria Pública do DF e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. 4. Em suas razões recursais, a recorrente, em sede de preliminar, impugnou a gratuidade de justiça, apontou a incorreção do valor da causa em virtude de que no valor das parcelas de R$ 450,00 ( quatrocentos e cinquenta reais) e R$ 300,00 ( trezentos reais) estaria embutido o custo da emissão dos boletos, R$ 4,15 ( quatro reais e quinze centavos) que não devem fazer parte do cálculo. Quanto ao mérito, asseverou que cumpriu com a prestação do serviço a que foi contratada, tendo informado ao autor todos os riscos que esse tipo avença incorreria. Pontuou, também, que estava dentro do prazo de cumprimento do estabelecido entre as partes, cujo prazo mínimo era de 24 (vinte e quatro meses) e o prazo máximo, de acordo com as parcelas vincendas. Asseverou que, não há ilegalidade na cláusula penal pactuada, pois, é conferida à empresa a liberalidade de descontar ou reter, dos pagamento mensais, os valores dos honorários pactuados em caso de descumprimento da contraprestação estabelecida. Ressaltou que não houve julgamento do pedido contraposto. Por fim, requereu a reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente, bem como a condenação do ocorrido em litigância de má-fé. 5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. 6. O requerido não interpôs recurso, não havendo interesse jurídico na impugnação à gratuidade de justiça. Rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça. 7. O valor da causa deve guardar relação com a pretensão autoral, sendo irrelevante, para tanto, a procedência do pedido e o montante de eventual condenação. Rejeitada a impugnação ao valor da causa. 8. O contrato entabulado entre as partes promete interferência em negócio realizado com terceiro. As Turmas Recursais tem o entendimento de que contrato como o entabulado entre as partes cuida-se de negócio jurídico nulo: "(...) Contrato de renegociação de dívida. Negócio jurídico nulo. No caso, a medida imposta ao consumidor para que deixe de pagar contrato de financiamento anteriormente firmado com instituição financeira, sob promessa de redução do valor das parcelas e de sua quitação, sem a anuência do credor originário (art. 299 do Código Civil), caracteriza o contrato como nulo por ter objeto ilícito e impossível (art. 104, II, do CC). Precedente: (0712922-61.2017.8.07.0003, Acórdão n. 1099533, 1aTurma)(...)". Ante a nulidade do contrato, o retorno das partes ao estado anterior à avença é consequência lógica, devendo ser devolvido os valores adimplidos pelo requerido, conforme os termos da sentença. 9. Recurso conhecido e não provido. 10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 11. Ementa que servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 (Acórdão 1671136, 07188541520228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no PJe: 11/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela requerida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que proveu e não conheceu do Recurso Inominado por ter o entendimento consolidado de que o contrato entabulado entre as partes, que promete interferência em negócio jurídico realizado com terceiros, é nulo. 2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC. 3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido. 4. O embargante alegou omissão no julgado, pois o acórdão não se ateve aos documentos acostados aos autos que informaram a plena ciência da contratação. Aduziu não haver ilicitude do procedimento adotado, estando a embargante respaldada pela lei. Sustentou que o contrato é atípico, mas lícito, não havendo desequilíbrio. Ao final, requereu o conhecimento do recurso, o aclaramento dos pontos suscitados como omissos, obscuros e contraditórios, bem como a indicação dos dispositivos legais que deram azo ao entendimento desta Turma Recursal. 5. O contrato entabulado entre as partes promete interferência em negócio realizado com terceiro que com ele não anuiu, violando os limites subjetivos do contrato. Não se trata de mera representação para eventual acordo extrajudicial, pois o contrato indica o valor exato em que será celebrado acordo de renegociação da dívida. Os precedentes das Turmas Recursais são firmes no entendimento de que o contrato entabulado entre as partes, caracteriza-se como negócio jurídico nulo: "(...) Contrato de renegociação de dívida. Negócio jurídico nulo. No caso, a medida imposta ao consumidor para que deixe de pagar contrato de financiamento anteriormente firmado com instituição financeira, sob promessa de redução do valor das parcelas e de sua quitação, sem a anuência do credor originário (art. 299 do Código Civil), caracteriza o contrato como nulo por ter objeto ilícito e impossível (art. 104, II, do CC). Precedente: (0712922-61.2017.8.07.0003, Acórdão n. 1099533, 1aTurma) (...)". 6. A apresentação de tabela que indica precisamente as condições de pagamento objeto da renegociação configura falha no dever de informação do fornecedor, que macula a vontade do consumidor. O consumidor acredita estar celebrando acordo de renegociação de dívida pelas condições expostas na tabela em anexo ao contrato, quando em verdade permanece ou se torna inadimplente por ocasião do cumprimento de suas obrigações previstas no aludido negócio jurídico. Há nulidade por vício de consentimento e pelo objeto nulo e impossível. O negócio jurídico nulo não produz efeitos. 7. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art.93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão. 8. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. 9. Quanto à menção expressa aos dispositivos citados no recurso, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) no enunciado 125 apontou que, nos Juizados Especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado. 10. Recurso conhecido e não provido. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1698719, 07188541520228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 47454412 e 47454413). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação ao art. 5o, incisos II, LIV e LV, da CF. Consoante itens 1 e 2 do acórdão impugnado, a controvérsia refere-se ao cancelamento de contratos firmados entre as partes para prestação de serviços de negociação de dívidas de financiamentos de dois veículos, ante a ausência de repasse de valores para a instituição financiadora dos bens, e condenação ao respectivo ressarcimento. Nesse contexto, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Ademais, a Excelsa Corte, no julgamento do ARE 748371/MT (Tema n. 660), entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. Por relevante, colaciona-se a respectiva ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Acrescente-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF). Por fim, o seguimento também encontra óbice na súmula 454/STF, a qual dispõe que simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de junho de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal